Tribunal: STF
Processo: RHC 195618
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por F. Z. contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 572.040/PR (págs. 172-192 do documento eletrônico 1).
    O recorrente sustenta, em síntese, que 
    “[o] Ministério Público do Paraná ofereceu denúncia em desfavor do recorrente, pela suposta prática do delito disposto no art. 217-A, caput, do Código Penal (e-STJ, fls. 15/19), a qual foi recebida pelo Juízo da Vara Criminal de Ibiporã-PR (e-STJ, fls. 35/36).
    Nesta oportunidade, a eminente magistrada singular designou audiência de instrução e julgamento para 26 de novembro de 2019 (e-STJ, fl. 36) e determinou a expedição de precatória à Comarca de Londrina-PR para a oitiva das testemunhas residentes naquela Comarca (e-STJ, fl. 37).
    Antes do início da instrução processual, o Juízo singular determinou a realização de videoconferência para a oitiva das testemunhas residentes na Comarca de Londrina-PR, designando o dia 20 de janeiro de 2020, às 15h30min (e-STJ, fl. 38).
    Ocorre que, a despeito da fixação do dia 26 de novembro de 2019 para a realização de audiência de instrução em Ibiporã-PR, várias testemunhas de acusação não foram inquiridas, conforme expressamente mencionado no termo de audiência (e-STJ, fls. 39/40): [...].
    Vale mencionar que a audiência por videoconferência com a Comarca de Maringá-PR foi designada para 04 de fevereiro de 2020 (e-STJ, fl. 41); com a Comarca de Jandaia do Sul-PR, para 10 de fevereiro de 2020 (e-STJ, fl. 42); e com a Comarca de Rolândia-PR, para 21 de setembro de 2020 (e-STJ, fl. 43).
    Por conseguinte, no dia 20 de janeiro de 2020, realizou-se audiência por videoconferência com a Comarca de Londrina-PR, para a inquirição de testemunhas de acusação e defesa (e-STJ, fls. 44/47).
    Após a oitiva da testemunha acusatória Marcio Roberto Rodrigues, a defesa pleiteou a redesignação da inquirição da testemunha defensiva Renata Mendes Norder (e-STJ, fls. 44/47), com fundamento no art. 400 do Código de Processo Penal, vez que estavam pendentes as oitivas de várias testemunhas de acusação, inclusive a vítima Nathalia Costa Corimbava, a qual ainda não foi inquirida, sequer contendo data para sua oitiva.
    A despeito dos argumentos defensivos, a eminente magistrada singular indeferiu o pleito, sob o fundamento de que ‘os artigos 222 e 400 do Código de Processo Penal fazem previsão expressa de que não haverá suspensão da instrução criminal quando da necessidade de expedir carta precatória, podendo a ordem de inquirição prevista para a audiência de instrução e julgamento ser expcionada’ (e-STJ, fl. 45).
    Ocorre que, salvo melhor juízo, o art. 222, § 1º, do Código de Processo Penal não se aplica ao caso, justamente porque todas as audiências foram e serão realizadas por videoconferência, ou seja, presididas pelo próprio Juízo deprecante de Ibiporã-PR, onde tramitam os autos principais, motivo pelo qual foi apresentada correição parcial perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (e-STJ, fls. 48/56).
    Considerando a inversão da ordem das oitivas das testemunhas, a defesa apresentou correição parcial ao Tribunal Estadual, o qual julgou improcedente o pedido, conforme ementa a seguir (e-STJ, fls. 57/61):
    ‘CORREIÇÃO PARCIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DA OITIVA DA TESTEMUNHA DE DEFESA. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM PREVISTA NO ARTIGO 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CORREIÇÃO IMPROCEDENTE’.
    A despeito do entendimento supracitado, é indubitável que o acórdão proferido impôs desmedido constrangimento ilegal ao recorrente, justamente porque será realizada a oitiva da vítima e de várias testemunhas acusatórias após a inquirição de testemunha defensiva, em flagrante violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, e ao art. 400, do Código de Processo Penal, o que ensejou a impetração do presente writ” (págs. 197-199 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer:
    “a) A CONCESSÃO da medida liminar, vez que presentes os requisitos legais, para determinar a SUSPENSÃO da ação penal nº. 0003655-34.2010.8.16.0090, em trâmite perante a Vara Criminal de Ibiporã-PR, até o julgamento de mérito do presente recurso, em razão do flagrante cerceamento de defesa verificado na espécie, originado no indeferimento da redesignação da audiência;
    b) A NULIDADE da inquirição da testemunha Renata Mendes Norder, realizada por videoconferência em 20 de janeiro de 2020, sendo determinada sua redesignação, observando-se, assim, o Código de Processo Penal, bem como os princípios constitucionais (art. 5º, incisos LIV e LV, CF)” (pág. 209 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal.
    No julgamento monocrático do HC 134.797/MG, transitado em julgado em 7/2/2012, o Ministro Teori Zavascki, Relator, assentou que
    “[após] as modificações determinadas pela Lei 11.719/2008, o interrogatório é realizado, como regra, ao final da instrução processual. Não obstante, determinadas variáveis podem acarretar alteração na ordem dos atos processuais, em observância à efetividade do processo. Bem por isso, a expedição de carta precatória não tem o condão de inviabilizar o curso da instrução processual e, conforme previsão legal, admite a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400)”.
    No mesmo sentido: HC 201.931/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática. 
    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA À SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
    II - In casu, já bem ressaltado, na decisão recorrida, que foi determinada a inversão da oitiva de testemunhas, em razão da dificuldade de localização de uma delas e da necessidade de deprecação de atos processuais, sob o fundamento de que este eg. Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que, nos termos do art. 222, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal, a expedição de carta precatória não suspende a instrução criminal, mesmo quando poderá ocorrer até a inversão do interrogatório.
    II - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido” (pág. 172 do documento eletrônico 1).
    Conforme se verifica, a decisão combatida está em harmonia com a orientação processual indicada no precedente anteriormente citado.
    Isso posto, nego provimento ao presente recurso (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator